Tribunal: STF
Processo: AO 1733
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
E M E N T A: DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS (CPC, ART. 557, “caput”, e RISTF, ART. 21, § 1º) – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, QUANTO À UNIÃO FEDERAL, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – INTERPOSIÇÃO, CONTUDO, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA QUE, ADEMAIS, NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES A RESPEITO DESSE ESPECÍFICO TEMA – UTILIZAÇÃO SUCESSIVA E PROCRASTINATÓRIA DE RECURSOS INCABÍVEIS – BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.